Tribunal: TJES
Processo: 5002243-34.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002243-34.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEGAL ROCHA

APELADO: WALLACE FERREIRA DA ROCHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA SEM DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO FÁTICO DA POSSE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse cumulada com pedido de indenização por danos materiais, proposta em face de Wallace Ferreira da Rocha. O autor/apelante alegou possuir título de aforamento do imóvel e que houve esbulho possessório quando o réu se recusou a desocupar o bem após notificação extrajudicial. O apelado, por sua vez, sustentou residir no imóvel há 27 anos com ânimo de dono, destacando que o apelante nunca exerceu posse efetiva sobre o bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o apelante comprovou os requisitos legais para a reintegração de posse, notadamente a posse anterior e o esbulho praticado pelo apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de reintegração de posse exige, nos termos do art. 561 do CPC, a demonstração cumulativa de posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse, sendo irrelevante a discussão sobre a propriedade do bem.

O autor/apelante não logra comprovar, por meio de prova robusta, o exercício fático da posse anterior sobre o imóvel, limitando-se à juntada de documentos dominiais como o título de aforamento e carnês de IPTU, que não se prestam à comprovação da posse exigida pela tutela possessória.

A prova oral colhida demonstra que o apelado reside no imóvel desde 1996, com ânimo de dono, ao passo que o autor apenas teria residido no local entre 1996 e 1997, tendo se afastado voluntariamente e não exercido qualquer poder de fato sobre o bem desde então.

A jurisprudência do STJ e do TJES veda a discussão sobre domínio em sede possessória e impõe ao autor o ônus de provar o exercício real da posse e o esbulho, ônus do qual não se desincumbiu o apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela possessória exige a comprovação do exercício fático da posse, sendo insuficiente a simples demonstração da propriedade formal do bem.

A ausência de prova inequívoca da posse anterior inviabiliza a pretensão de reintegração fundada em esbulho possessório.

Em ações possessórias, a discussão sobre a titularidade do domínio é irrelevante e não substitui a necessidade de prova da posse efetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561 e 557, parágrafo único; CC, arts. 1.196 e 1.210, caput e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AC 5007692-53.2022.8.08.0047, Rel. Des. Heloísa Cariello, Quarta Câmara Cível, j. 11.06.2024.STJ, AgRg no REsp 1.389.622/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.12.2013, DJe 24.02.2014.TJES, AC 0043758-71.2013.8.08.0035, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 10.10.2023.TJES, AC 0000875-50.2011.8.08.0045, Rel. Des. Annibal de Rezende, j. 31.03.2023.TJES, AC 5000628-58.2021.8.08.0004, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 15.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADEGAL ROCHA
em face da sentença (ID 14651826) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor de
WALLACE FERREIRA DA ROCHA
, julgou improcedentes os pedidos de reintegração de posse e de indenização por danos materiais.

Nas razões recursais (ID 14651827), a parte apelante requer a reforma da sentença atacada, alegando, em síntese, que sua propriedade e posse anterior foram devidamente comprovadas pelo Título de Aforamento do imóvel. Afirma que o esbulho possessório ficou caracterizado a partir do momento em que o apelado se recusou a desocupar o bem após ser notificado para tal.

A parte apelada foi devidamente intimada e apresentou contrarrazões (ID 14651830), pugnando pela manutenção da sentença. Alega que o imóvel foi adquirido por sua avó, Sra. Florisbela, e que reside no local há 27 anos com ânimo de dono, tendo estabelecido sua moradia habitual. Aduz que a posse do apelante nunca foi exercida de fato, o que afasta a pretensão de reintegração de posse.

Pois bem.

Sobre o tema é cediço que na ação de reintegração de posse, tal como preconiza o art. 561 do CPC/2015, importa tão somente a comprovação, pela parte autora da demanda, do atendimento aos seguintes pressupostos indispensáveis: i) a posse; ii) o esbulho praticado pelo réu; iii) a data do esbulho; e iv) a perda da posse. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS. ART. 561 DO CPC. PREENCHIDOS. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA AUTÔNOMA DA POSSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na ação de reintegração de posse, a tutela possessória autônoma depende da demonstração dos elementos descritos no art. 561 do CPC, a saber: a sua posse, o esbulho praticado e sua data e a perda da posse.
2. Nos termos do parágrafo único do art. 557 do CPC, “não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa". 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, AC 5007692-53.2022.8.08.0047, Rel. Des. Heloísa Cariello, Quarta Câmara Cível, 11.06.2024)

Ademais, dispõe o art. 1.210 do Código Civil que
“ O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.”
, sendo definido ainda pelo Parágrafo único do art. 557 do CPC que
“Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.”

Neste contexto, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “
Em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória”
(AgRg-REsp1.389.622; Proc. 2013/0188532-8; SE; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão, data do julgamento: 09-12-2013; data da publicação: 24-02-2014).

Assim é certo que a via processual ora em voga “não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

Neste contexto, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o
ius possessionis
, não perquirindo, portanto, sobre a natureza do título jurídico, traduzido no
ius possidendi
.

Por tudo o que posto, é certo que ao apelante cabia a prova inequívoca de posse anterior e do alegado esbulho da área em litígio.

Todavia, do compulsar dos autos, verifica-se que o arcabouço probatório coligido pelo autor/apelante volta-se tão somente para a evidenciação da propriedade do bem. Fato pontuado na sentença atacada, vejamos:

“Assim, verifica-se que a narrativa autoral, em síntese, refere-se a eventual detenção exercida pela Sra. Florisbela, visto que o autor afirma que consentiu que esta residisse naquele bem. Todavia, apesar do autor sustentar que detinha a posse direta do bem, deixou de produzir nos autos qualquer elemento de prova, ainda que indiciário, apto a comprovar a sua alegação. Do que se extrai dos autos é que o autor residiu no imóvel objeto dos autos por apenas um ano, do período de 1996 a 1997, sendo que, após tal data passou a residir em outro lugar, ao passo que o réu reside no bem desde o ano de 1996. No que concerne a alegada mera detenção exercida pela sra. Florisbela e pelo réu, deixou o autor de produzir qualquer prova nestes autos, visto que inexiste no feito qualquer comprovação de que estes residiam no imóvel descrito na inicial por autorização ou permissão do autor. Outrossim, apesar do autor sustentar que desde a aquisição do bem tem exercido todos os direitos de posse sobre este, deixou de produzir qualquer prova neste sentido. Nesta seara, oportuno salientar que as informantes ouvidas em audiência aduziram em seus depoimentos que o réu não residia no bem, mas que visitava a sua genitora com frequência. Informação esta que é contrária as alegações do autor, visto que, pelos próprios familiares, era visto como visitante no imóvel e não como possuidor. Os documentos apresentados pela parte autora para comprovar o exercício possessório anterior sobre o bem litigioso são o título de aforamento, matrícula do imóvel e carnê de IPTU, o que, a meu ver, não é suficiente para tanto, sobretudo por tais documentos referirem-se, unicamente, quanto a eventual propriedade”

Inclusive, o próprio apelante, na exordial, confirma um distanciamento físico e prolongado do imóvel, ao admitir que se afastou em 1997, deixando-o para a residência de sua mãe e do filho, à época menor de idade.

Para além disso, consigno que a juntada do Título de Aforamento (ID 14651727), embora relevante do ponto de vista dominial, não é suficiente para comprovar o exercício fático da posse, requisito indispensável para a proteção possessória.

Assim, à míngua de elementos que conduzam à constatação da existência de posse anterior do apelante sobre o bem, de rigor a prevalência do entendimento emanado pelo juízo primevo no sentido da improcedência da pretensão reintegratória. Neste termos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXERCÍCIO DA POSSE - INEXISTÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - ESBULHO NÃO COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança. 2. Verificando que a prova dos autos demonstra que o autor não logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre o imóvel, bem como o esbulho praticado pela parte contrária, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe recaía, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido. (TJES; 0043758-71.2013.8.08.0035; Des. Apelação Rel. Cível TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; QUARTA CÂMARA CÍVEL; Publ. 10/10/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS – POSSE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. Relativamente à tutela possessória, dispõe o art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil, que incumbe ao autor provar, cumulativamente, (I) “a sua posse”; (II) “a turbação ou o esbulho praticado pelo réu”; (III) “a data da turbação ou do esbulho” e, por fim, (IV) “a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”. (TJES; LIMA; Apelação Cível 0000875-50.2011.8.08.0045; Des. Rel. ANNIBAL DE REZENDE PRIMEIRA 31/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. 1. Na dicção do artigo 561 do Código de Processo Civil e seus incisos, incumbe ao autor da ação possessória instruir a petição inicial com as provas da sua posse, da turbação ou o esbulho praticado pelo réu e da data em que ocorreu um ou outro, com o quê demonstrará a anterioridade de sua posse. 2. A posse não se presume, assim como o esbulho, devendo os requisitos legais serem cabalmente demonstrados para a concessão da reintegração, pelo que, ausente tal comprovação, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 3. Hipótese em que os requisitos da ação reintegratória não restaram demonstrados nos autos. 4. Recurso desprovido. (TJES, AC 5000628-58.2021.8.08.0004, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, Segunda Câmara Cível, 15.05.2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ADEGAL ROCHA
(ID 14651827) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial guerreado (ID 14651826), que julgou improcedente a pretensão inicial de reintegração da posse e reparação por perdas e danos.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, de maneira que a verba totalizará 12% sobre o valor da causa. Porém, chamo atenção para a suspensão da exigibilidade da verba, eis que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça neste processo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/08/2025 às 16:34:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58596206082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.